Tribunal: TJBA
Processo: 8038677-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038677-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIN CHUN HSIEN Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8038677-11.2024.8.05.0000, em que é agravante LIN CHUN HSIEN e em que é agravada BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça